Tribunal: TJSP
Processo: 2240147-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI no 15.109/2025, QUE INTRODUZIU O § 3o NO ART. 82 do CPC – INOCORRÊNCIA – Norma processual que não dispôs, em momento algum, acerca de isenção, exoneração tributária ou renúncia fiscal, uma vez que apenas postergou o recolhimento das custas - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI no 15.109/2025, QUE INTRODUZIU O § 3o NO ART. 82 do CPC – INOCORRÊNCIA – Norma processual que não dispôs, em momento algum, acerca de isenção, exoneração tributária ou renúncia fiscal, uma vez que apenas postergou o recolhimento das custas - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Elementos nos autos que comprovam a fragilidade financeira do agravante – Concessão – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO, com observação.